Tribunal: TJMT
Processo: 1020391-10.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020391-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA ARAUJO RESENDE - CPF: 701.456.161-85 (ADVOGADO), LEONARDO HONORATO COSTA - CPF: 735.213.701-78 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), TELMA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 457.213.431-68 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO MOSCONI CAMPOS - CPF: 961.338.721-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS –
DECISÃO
QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE EFETUE A IMEDIATA ENTREGA DOS RECIBOS DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS AO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – TUTELA SATISFATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso,
a prova documental não é suficiente para concluir pela probabilidade do direito do autor, em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora/agravada, antecipar os efeitos da tutela.

O deferimento, neste momento processual, da tutela de urgência, para determinar a entrega dos recibos de transferências dos veículos implicaria no esgotamento do objeto da própria demanda, bem como no perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC).

Assim, mostra-se
prudente aguardar o julgamento do processo de conhecimento, pois, como dito, se mantida a tutela da forma como concedida, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TELMA CONCEICAO DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, na Ação de Conhecimento c/c Pedido de Tutela de Urgência n.º 1001106-82.2022.8.11.0080, movida em seu desfavor por MARCOS ROBERTO MOSCONI CAMPOS, que deferiu em parte a liminar e determinou à parte ré, ora agravante, que efetue a entrega dos recibos de transferências dos veículos adquiridos, devidamente assinados e com firma reconhecida, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões, a agravante alega que, mesmo havendo ciência da existência de ação de rescisão de contrato intentada pela parte agravante, no qual o negócio irá retornar ao estado anterior, e mesmo não estando ela inadimplente com suas obrigações, a decisão lhe impõe uma situação que por certo restará inadimplente perante a justiça, cansando-lhe ainda mais ônus econômico e prejuízos financeiros, e ainda mais grave, caso venha a cumprir tal decisão, poderá o Agravado vir a transmitir o domínio dos bens a terceiros de boa-fé, restando irreversível em eventual sentença de mérito.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar em definitivo o decisum.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 147480170).

Contraminuta da parte agravada (ID 150099151).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARCOS ROBERTO MOSCONI CAMPOS em face de TELMA CONCEIÇÃO DE SOUZA, alegando que firmou Contrato de Compra e Venda de Veículos com a Ré na data de 22/03/2022, para adquirir três caminhões trator e seis semirreboques pelo valor total de R$ 1.220.000,00 (um milhão e duzentos e vinte mil reais).

Afirma que recebeu os veículos e, em contrapartida, transferiu para a conta bancária indicada pela Ré o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de que também passou 2 (dois) cheques, 1 (um) de sua titularidade, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e outro de titularidade da empresa de sua esposa, no valor de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), bem como cedeu e transferiu à Ré o crédito de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em lotes no loteamento da AGX em Querência/MT.

Contudo, assevera que a Ré não entregou os recibos de transferências dos veículos devidamente assinados e com firma reconhecida, no prazo de até 90 (noventa) dias, em clara violação à Cláusula Quarta do contrato, de modo que, mesmo com muita insistência do Autor, até hoje os veículos não foram transferidos.

Anota que, diferentemente do que foi passado ao Autor, os veículos não estavam em boas condições, ao ponto de um dos caminhões ter estragado o motor em menos de 4 (quatro) meses de uso.

Alega que o prejuízo foi tamanho que chegou a fundir o motor, o que, obviamente, não poderia ter previsto no momento da compra, cujos gastos de conserto chegam a R$ 61.361,00 (sessenta e um mil trezentos e sessenta e um reais).

Afirma que, por se tratar de um vício redibitório, o Autor pediu para a Ré que arcasse com o conserto, no entanto, a Ré se negou a pagar.

Informa que foi surpreendido com intimação do Cartório do 2º Serviço Notarial e Regional de Querência/MT, para que efetuasse o pagamento de R$ 1.359.894,62 (um milhão trezentos e cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos) até o dia 22/07/2022, sob pena de protesto do título.

Anota que o referido título tem como credora a Ré TELMA CONCEIÇÃO DE SOUZA e refere-se ao crédito do Contrato de Compra e Venda de Veículos celebrado entre as partes. Ou seja, mesmo após todo o ocorrido e sem considerar a cessão de crédito no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a TED de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o cheque descontado no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a Ré simplesmente levou a protesto contra o Autor o valor total do contrato, acrescido de juros, multa e taxas cartorárias, como se o Autor nunca tivesse pagado nada.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência para fins de sustar/cancelar o protesto de título, até o deslinde final do presente feito; a exclusão do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária em quantum a ser fixado pelo Juízo; determinar à Ré que promova, no prazo de até 5 (cinco) dias, a entrega dos recibos de transferências dos veículos devidamente assinados e com firma reconhecida, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); e que seja deferido o pedido para que a Ré arque e realize o conserto proveniente do vício redibitório no motor do caminhão.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo ser decorrência lógica do negócio jurídico firmado, deferiu tão somente a tutela de urgência para determina à parte ré que efetue a entrega dos recibos de transferências dos veículos adquiridos devidamente assinados e com firma reconhecida.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora/agravada, antecipar os efeitos da tutela.

Desta forma, mostra-se
prudente aguardar o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a tutela da forma como concedida, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A necessidade de ampla dilação probatória para que seja comprovado o descumprimento do contrato e a extensão dos prejuízos relatados, obsta o deferimento da tutela provisória no sentido de bloquear recursos financeiros pertencentes à agravada, mormente se ausente qualquer notícia de sua insolvência.” (TJ-MG, AI: 10000205403710001 MG, Relatora: Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28561 - DF (2022/0116892-8) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR IMPUTÁVEL À AUTORIDADE IMPETRADA. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HELVIO DE PAULA em face do Ministro da Saúde, pretendendo a concessão de segurança para o fornecimento gratuito do medicamento ESBRIET (pirfenidona, 267 mg, 270 comprimidos ao mês), necessário para o tratamento de enfermidades decorrentes de fibrose pulmonar idiopática. 2. Postula, já em sede liminar, o fornecimento do fármaco pela União. 3. É o relatório. 4. A concessão do provimento liminar postulado pelo impetrante exige a satisfação de requisitos próprios, isto é, concernentes à demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 5. Na espécie, todavia, não vislumbro, de imediato, a comprovação dos requisitos autorizadores da medida liminar, notadamente porque não se verifica das alegações do impetrante e dos documentos juntados aos autos qual seria, de fato, o ato omissivo ou comissivo imputável à autoridade impetrada. Com efeito, embora sustente o direito ao fármaco postulado, o impetrante não aponta ou identifica a efetiva recusa da autoridade coatora de fornecimento do medicamento, bem como a sua competência para tal. 6. Verifica-se, ainda, que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, demonstrando a natureza satisfativa do pleito, cuja análise pormenorizada compete ao Colegiado no momento oportuno. 7. Diante do exposto, indefere-se, por agora, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da causa, o pedido de liminar. 8. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que entender pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no art. 7º, I, da Lei 12.016/2009. 9. Cientifique-se à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme prevê o art. 7º, II, da Lei 12.016/2009. 10. Após, remetam-se os autos ao douto Ministério Público Federal, para elaboração de seu parecer. 11. Publique-se. Intimações necessárias.” (STJ - MS: 28561 DF 2022/0116892-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 24/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSPASSE DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO VALOR PELOS ADQUIRENTES. BEM QUE FOI OBJETO DE NOVA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO COMERCIAL PRIMITIVA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ORDEM JUDICIAL VOLTADA À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. POSSE APARENTEMENTE LEGÍTIMA DO TERCEIRO ADQUIRENTE, CUJA MÁ-FÉ NÃO RESTOU EVIDENCIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ADEMAIS, DÚVIDA A RESPEITO DOS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO E QUE FORAM OBJETO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES ORIGINÁRIOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE DEMANDA A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO COM DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0027116-91.2022.8.16.0000, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2022)

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que o deferimento, neste momento processual, da tutela de urgência, para determinar a entrega dos recibos de transferências dos veículos implicaria no esgotamento do objeto da própria demanda, bem como no perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC).

Com tais considerações, conheço

do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para revogar a determinação de entrega dos recibos de transferências dos veículos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023